Tribunal: TJMT
Processo: 1011854-06.2025.8.11.0037
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011854-06.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MANOEL DIOZ SILVA NETO - CPF: 958.727.281-15 (RECORRENTE), MANOEL DIOZ SILVA NETO - CPF: 958.727.281-15 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO. FATURA APURADA POR LEITURA REGULAR. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

O recurso. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, em ação fundada na alegação de cobrança irregular em fatura de água da competência 09/2025, emitida após substituição de hidrômetro.

Fato relevante. A fatura nº 150310633, no valor de R$ 505,40
(quinhentos e cinco reais e quarenta centavos)
, decorreu da soma entre o consumo residual registrado no hidrômetro substituído e a leitura apurada no novo equipamento.

A decisão anterior. A sentença reconheceu a legitimidade da cobrança e afastou a ocorrência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a fatura de água emitida após a substituição do hidrômetro decorreu de cobrança por estimativa ou de consumo efetivamente apurado; e (
ii
) saber se a discussão sobre a fatura gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária demonstrou que o consumo faturado resultou da soma entre o consumo residual do hidrômetro anterior e a leitura registrada no novo equipamento. O total apurado é compatível com o histórico de consumo da unidade consumidora.

A parte autora não comprovou erro de medição, defeito no equipamento ou cobrança arbitrária. A inversão do ônus da prova, nas relações de consumo, não gera presunção absoluta de veracidade das alegações autorais.

A mera discussão sobre fatura de serviço público não configura dano moral. Não houve interrupção do fornecimento, inscrição em cadastro restritivo ou prova de abalo concreto a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Manoel
Dioz
Silva Neto contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais ajuizada em face de Águas de Primavera S.A.

Na origem, o autor alegou ser consumidor dos serviços de fornecimento de água prestados pela ré e afirmou ter recebido fatura referente ao mês de setembro de 2025, nº 150310633, no valor de R$ 505,40 (quinhentos e cinco reais e quarenta centavos), montante que reputou excessivo em comparação com seu padrão usual de consumo. Sustentou que suas faturas ordinariamente giravam em torno de R$ 300,00 (trezentos reais) e que o aumento teria ocorrido após a substituição do hidrômetro instalado em sua residência.

Aduziu que, na fatura de 08/2025, constava o hidrômetro nº Y22G180003, com leitura 836, ao passo que, na fatura de 09/2025, passou a constar o hidrômetro nº A24DM0578403, com leitura 14. Apesar disso, a concessionária teria lançado consumo
de 30 m3, razão pela qual defendeu a ocorrência de cobrança por estimativa, ausência de transparência na troca do equipamento e inexistência do débito impugnado.

Em sede de tutela de urgência, o juízo de origem deferiu parcialmente a medida para determinar que a concessionária se abstivesse de interromper o fornecimento de água em razão da fatura impugnada, condicionando a manutenção da tutela ao depósito judicial da média de consumo dos seis meses anteriores.

O autor realizou depósito judicial no valor de R$ 290,60 (duzentos e noventa reais e sessenta centavos), afirmando corresponder à média das seis últimas faturas.

A requerida apresentou contestação, sustentando a regularidade da cobrança. Alegou que não houve estimativa, mas consolidação de consumo efetivamente medido: 16 m3 decorrentes do hidrômetro antigo, cuja leitura teria passado de 836 para 852 até a data da substituição, acrescidos de 14 m3 registrados no novo hidrômetro, totalizando os 30 m3 faturados.

Sobreveio sentença de improcedência. O juízo entendeu que a cobrança não decorreu de estimativa arbitrária, mas da soma do consumo residual do medidor antigo com o consumo aferido no novo equipamento, concluindo que o histórico de consumo da unidade era compatível com a faixa de 20 a 30 m3. Também rejeitou o pedido de indenização por dano moral, por ausência de corte no fornecimento, negativação ou abalo extrapatrimonial comprovado.

Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, requerendo a reforma da sentença para declaração de inexistência do débito, reconhecimento da cobrança indevida, aplicação das normas consumeristas e condenação da recorrida ao pagamento de
indenização
por danos morais. O recurso foi recebido como tempestivo, com gratuidade deferida, mas sem efeito suspensivo.

Contrarrazões foram apresentadas pela concessionária, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso deve ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal limita-se a verificar se a fatura de água referente ao mês de 09/2025, emitida no valor de R$ 505,40 (quinhentos e cinco reais e quarenta centavos), decorreu de cobrança irregular por estimativa ou de consumo efetivamente medido no período de substituição do hidrômetro, bem como se os fatos narrados configuram dano moral indenizável.

A parte recorrente sustenta, em síntese, que a cobrança de 30 m3 seria incompatível com a leitura de 14 m3 constante do novo hidrômetro e que a concessionária não teria prestado informação adequada sobre a data da troca, a leitura final do equipamento antigo e a metodologia de cálculo utilizada.

A recorrida, por outro lado, afirma que os 30 m3 faturados correspondem à soma de 16 m3 medidos no hidrômetro antigo, no intervalo entre a leitura 836 e a leitura 852, com 14 m3 registrados no novo hidrômetro, totalizando exatamente o consumo lançado na fatura impugnada.

Da alegação de cobrança por estimativa

A principal tese recursal é a de que a concessionária teria realizado cobrança por estimativa, lançando consumo de 30 m3 apesar de o novo hidrômetro indicar leitura de apenas 14 m3.

A tese não prospera.

A leitura isolada do novo hidrômetro não esgota o período de faturamento, porque houve substituição do equipamento no curso do ciclo de medição. Nessa hipótese, é tecnicamente possível que o consumo total do mês seja composto por duas parcelas: uma correspondente ao consumo registrado no hidrômetro antigo até a data da retirada e outra correspondente ao consumo registrado no novo hidrômetro após a instalação.

Foi exatamente essa a explicação apresentada pela concessionária: o hidrômetro
anterior
, que apresentava leitura 836, teria alcançado leitura 852 na data da substituição, gerando consumo residual de 16 m3. Em seguida, o novo hidrômetro registrou consumo
de 14 m3. A soma dessas duas parcelas resulta em 30 m3, precisamente o consumo lançado na fatura impugnada.

Não se trata, portanto, de cobrança fundada em média abstrata, presunção unilateral ou estimativa desvinculada de medição. Trata-se de cobrança composta, decorrente da transição entre dois medidores no mesmo ciclo de faturamento.

A circunstância de a fatura exibir leitura 14 no hidrômetro novo não significa, por si só, que o consumo total do ciclo deveria limitar-se a 14 m3, pois parte do período foi medida pelo hidrômetro substituído.

Desse modo, não há elementos suficientes para reconhecer a inexistência integral do débito ou determinar o
refaturamento
da fatura, sobretudo quando a sentença registrou que o histórico de consumo da unidade consumidora era compatível com a faixa de 20 a 30 m3.

Da substituição do hidrômetro e da ausência de comunicação prévia

O recorrente também sustenta que não foi previamente comunicado da substituição do hidrômetro e que a concessionária não teria observado a transparência exigida na prestação do serviço.

A alegação merece atenção, mas não conduz, no caso concreto, à reforma da sentença.

A ausência de comunicação prévia ou de informação mais clara ao consumidor pode revelar falha administrativa ou deficiência de atendimento, especialmente em serviço essencial submetido às normas de proteção do consumidor. Todavia, para justificar a declaração de inexigibilidade do débito, é necessário que essa falha formal tenha repercutido no faturamento, tornando-o incorreto, abusivo ou não comprovado.

No caso, a cobrança impugnada foi explicada pela concessionária por meio de critério objetivo: soma do consumo residual no hidrômetro antigo com a leitura do novo equipamento. Essa metodologia é compatível com o cenário de substituição do medidor durante o ciclo de leitura.

A ausência de comunicação prévia, isoladamente considerada, não torna inexigível o consumo efetivamente medido, pois a obrigação de pagar pelo serviço decorre da utilização do serviço público disponibilizado e consumido.

Também não há comprovação de que a substituição tenha impedido o recorrente de acompanhar o consumo, provocado duplicidade de cobrança ou gerado lançamento dissociado da realidade da unidade consumidora.

Assim, eventual deficiência informacional não se mostra suficiente, neste processo, para invalidar a fatura impugnada.

Da leitura final do hidrômetro antigo e da suficiência da prova

O recorrente afirma que a concessionária deveria comprovar de maneira robusta a leitura final do hidrômetro substituído, especialmente porque a controvérsia gira em torno do acréscimo de 16 m3 não visível na leitura do novo medidor.

A tese também não autoriza provimento ao recurso.

É correto afirmar que a concessionária possui maior aptidão técnica e documental para comprovar a data da substituição, a leitura final do hidrômetro retirado e a metodologia de cálculo da fatura. Contudo, no caso concreto, a sentença reconheceu que a ré apresentou explicação documental e lógica suficiente para demonstrar a composição dos 30 m3 faturados.

A análise recursal deve prestigiar a prova produzida no conjunto dos autos. A conta impugnada não apresenta consumo absolutamente incompatível com o padrão da unidade. Ao contrário, o juízo de origem consignou que o histórico de consumo se situava em patamar compatível com a cobrança discutida.

Além disso, não foi produzida prova técnica capaz de indicar defeito no hidrômetro, erro de aferição, vazamento provocado pela concessionária, duplicidade de cobrança ou inconsistência objetiva na leitura consolidada.

A mera discordância do consumidor com a forma de apresentação da fatura não
basta
para invalidar a cobrança quando há explicação plausível, aritmeticamente coerente e compatível com o histórico de consumo.

Portanto, não se verifica insuficiência probatória apta a reformar a sentença.

Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova

O recorrente invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

Com razão quanto à incidência do CDC, mas sem razão quanto ao resultado pretendido.

A relação entre o usuário e a concessionária de serviço público de abastecimento de água possui natureza consumerista. Isso impõe à fornecedora deveres de informação, transparência, adequação, segurança e eficiência.

Todavia, a aplicação do CDC não implica procedência automática dos pedidos. A inversão do ônus da prova não transforma toda cobrança impugnada em indevida, nem exonera integralmente o consumidor de apresentar elementos mínimos de suporte à sua alegação.

No caso, a concessionária apresentou justificativa objetiva para a formação do consumo faturado: 16 m3 relativos ao hidrômetro antigo e 14 m3 relativos ao novo hidrômetro. Essa soma alcança o total lançado na fatura.

Diante dessa explicação, caberia ao recorrente demonstrar, ainda que minimamente, que a leitura final do hidrômetro antigo era falsa, que o equipamento não registrou tal consumo, que houve duplicidade ou que o consumo consolidado era incompatível com a
realidade
da unidade.

Não havendo essa demonstração, não se pode presumir a irregularidade apenas porque houve substituição do equipamento.

Da alegação de aumento abrupto e desproporcional da fatura

O recorrente sustenta que suas faturas costumavam girar em torno de R$ 300,00 (trezentos reais) e que a fatura de R$ 505,40 (quinhentos e cinco reais e quarenta centavos) representaria majoração abrupta e desproporcional.

A variação do valor da fatura, por si só, não é suficiente para comprovar ilicitude.

Em serviços tarifados por faixas progressivas, pequenas variações de consumo em metros cúbicos podem produzir aumento mais expressivo no valor final da fatura, especialmente quando o consumo avança para faixas tarifárias superiores. Assim, a análise não deve se limitar ao valor monetário da conta, mas ao consumo medido e ao histórico da unidade.

A sentença consignou que o histórico de consumo da unidade era compatível com a faixa de 20 a 30 m3, o que enfraquece a tese de anormalidade absoluta do consumo faturado.

Ademais, a fatura anterior, no valor de R$ 328,51 (trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos), não se distancia de modo suficiente para, isoladamente, demonstrar cobrança indevida na fatura posterior, sobretudo diante da explicação de que
houve
consolidação de consumo em dois hidrômetros no mesmo ciclo.

Logo, a alegação de aumento no valor da fatura não comprova, por si só, falha na
prestação
do serviço.

Da jurisprudência sobre cobrança por estimativa

O recorrente invoca entendimento segundo o qual a cobrança por estimativa de consumo de água é ilegal, pois a tarifa deve corresponder ao consumo efetivamente medido.

O entendimento é correto em tese, mas não se aplica para alterar o resultado do presente caso.

A vedação à cobrança por estimativa incide quando a concessionária cobra consumo sem medição real, com base em presunções, médias ou critérios abstratos não vinculados ao consumo efetivo da unidade.

Aqui, todavia, a sentença não reconheceu cobrança por estimativa. Ao contrário, concluiu que a fatura foi formada a partir de consumo efetivamente apurado no período de transição entre os medidores.

A distinção é relevante. A cobrança de consumo residual de hidrômetro substituído, somada à leitura do novo equipamento, não equivale, automaticamente, à cobrança por
estimativa. Trata-se de técnica de consolidação do consumo dentro do ciclo de faturamento.

Portanto, a jurisprudência sobre ilegalidade de cobrança estimada não conduz à procedência do pedido quando o conjunto probatório indica faturamento fundado em leituras sucessivas.

Da inexistência de cobrança indevida e da impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito

Para que fosse declarada a inexigibilidade da fatura nº 150310633, seria necessário demonstrar que o valor cobrado não corresponde ao consumo efetivamente realizado ou que foi calculado mediante critério irregular.

Essa demonstração não ocorreu.

A fatura impugnada decorre de consumo de 30 m3, cuja composição foi justificada pela recorrida. A sentença aceitou a explicação por considerá-la compatível com os documentos e com o padrão de consumo da unidade.

Não há prova de que o recorrente tenha sido cobrado por consumo inexistente. Também não há demonstração de que a concessionária tenha lançado valor arbitrário, duplicado cobrança ou utilizado média sem base em leitura.

Diante disso, deve ser mantido o reconhecimento da exigibilidade do débito.

Do dano moral

O pedido de indenização por dano moral também não merece acolhimento.

A responsabilidade civil pressupõe conduta ilícita, dano e nexo causal. Em matéria consumerista, embora a responsabilidade do fornecedor seja objetiva, o dano e o nexo causal não são presumidos em toda e qualquer divergência contratual ou de faturamento.

No caso, não houve interrupção do fornecimento de água. Ao contrário, a tutela de urgência concedida no início do processo impediu que a concessionária suspendesse o serviço em razão da fatura discutida.

Também não há notícia de inscrição do nome do recorrente em cadastro restritivo, protesto, cobrança vexatória, exposição pública, ameaça abusiva ou qualquer
consequência concreta que tenha ultrapassado o campo do mero dissabor decorrente de divergência sobre faturamento.

A sentença foi precisa ao reconhecer a inexistência de dano moral indenizável, destacando a ausência de corte, negativação ou abalo extrapatrimonial comprovado.

A discussão judicial sobre valor de fatura, desacompanhada de lesão concreta à honra, à dignidade, à imagem, à tranquilidade ou à integridade psíquica do consumidor, não autoriza reparação moral.

Portanto, ausente ato ilícito indenizável e ausente dano moral demonstrado, deve ser mantida a improcedência do pedido compensatório.

Da tutela de urgência anteriormente concedida

O recorrente pode sustentar que a própria concessão da tutela de urgência demonstraria a plausibilidade de sua tese.

Esse argumento não procede.

A tutela de urgência foi deferida em cognição sumária, em momento inicial do processo, quando ainda não havia contraditório pleno nem análise exauriente da prova. Naquele momento, a medida foi adequada para preservar a continuidade de serviço essencial e evitar
dano
potencial até esclarecimento da controvérsia.

Contudo, decisão liminar não vincula o julgamento de mérito. Após a apresentação da contestação, dos documentos e da análise do histórico de consumo, o juízo formou convencimento pela regularidade da cobrança.

A passagem da cognição sumária para a cognição exauriente pode legitimamente alterar a conclusão judicial. A concessão inicial da tutela, portanto, não impõe procedência final dos pedidos.

Do depósito judicial realizado pelo recorrente

O recorrente efetuou depósito judicial no valor de R$ 290,60 (duzentos e noventa reais e sessenta centavos), correspondente à média de consumo que afirmou decorrer das seis faturas anteriores.

Esse depósito teve natureza de garantia mínima para manutenção da tutela
provisória
e não representa reconhecimento judicial de que esse seria o valor correto da fatura.

Com a improcedência dos pedidos e o reconhecimento da legitimidade da cobrança, não subsiste fundamento para limitar a obrigação ao valor médio depositado.

A média histórica pode servir como parâmetro cautelar em sede de tutela provisória, mas não prevalece sobre a cobrança efetivamente apurada quando demonstrado que o consumo do ciclo discutido foi superior.

Da manutenção da sentença

A sentença recorrida enfrentou adequadamente a controvérsia, examinando a tese autoral, a justificativa da concessionária e o conjunto probatório.

A conclusão de improcedência deve ser mantida porque a cobrança de 30 m3 foi explicada de forma objetiva; o consumo não se mostrou incompatível com o histórico da unidade; não houve prova de erro de medição; não houve cobrança por estimativa demonstrada; e não se verificou dano moral indenizável.

Assim, inexistindo fundamento apto a reformar a decisão, o recurso deve ser desprovido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026